Tribunal: TJMT
Processo: 0016439-58.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LASCOM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA - EPP
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 90462/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS NA FICHA CADASTRAL - EQUÍVOCO NO INDEFERIMENTO - CNAE DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA - INEXISTENTE - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM OS FATOS ALEGADOS - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EVIDENCIADO - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA.
Se mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional, em razão de pendência cadastral quando as atividades econômicas desenvolvidas não estão compreendidas na descrição do CNAE.

APELANTE(S):
LASCOM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA - EPP
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Lascom Serviços de Instalação, Manutenção e Reparos Ltda – EPP, nos autos do Mandado de Segurança contra ato supostamente praticado pelo Gerente de Informações e Outras Receitas GIOR/SIOR/SEFAZ-MT, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que denegou a segurança e extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
Sustenta a apelante que teve seu cadastro no sistema Simples Nacional indeferido em razão da existência de CNAE atinente à indústria e comércio, todavia, afirma que por meio de impugnação junto a SEFAZ/MT, foi regularizado, não obstante, ter sido alegado que a regularização ocorreu após o encerramento do prazo estipulado pela Portaria nº 2385/2014/SEFAZ, consistindo, somente a esse fato a alegada pendência fiscal.
Assevera que o prazo estabelecido é peremptório somente para os contribuintes enquadrados nos incisos do artigo 2º, da mencionada Portaria nº 2385/2014 e que esta não estava incluída em nenhum deles, pois presta serviços de instalação, manutenção e reparos de rede de telecomunicação e não atividade de indústria e comércio.
Argumenta que ocorreu violação ao princípio da impessoalidade e ausência de motivação do ato administrativo.
Ao final, requer, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o enquadramento no Simples Nacional a partir de 01 de janeiro de 2015.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 75/76).
A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou em seu parecer pelo provimento do recurso e reforma da sentença para garantir à apelante a inclusão no Simples Nacional, cujos efeitos devem retroagir à data da opção (fls. 83/86).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Lascom Serviços de Instalação, Manutenção e Reparos Ltda – EPP, nos autos do Mandado de Segurança contra ato supostamente praticado pelo Gerente de Informações e Outras Receitas GIOR/SIOR/SEFAZ-MT, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que denegou a segurança e extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
O presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para o fim de que seja determinada a reinclusão da impetrante no programa de benefício fiscal do Simples Nacional com efeitos retroativos a partir de 01.01.2015.
O motivo da exclusão, se deu por “pendências fiscais” na ficha cadastral da empresa, afirmando a apelante que tais pendências somente foram regularizadas no dia 11/02/2015, após o encerramento do prazo dado pela Portaria nº 238/2014-SEFAZ.
Observa-se que a empresa apelante estava em situação ativa, conforme se denota do documento de fl. 23, apenas não regular, em face da pendência fiscal.
O pedido de ingresso da apelante no Regime Simples Nacional foi indeferido em 16/03/2015, sob o argumento de que até a data de 30/01/2015, prevista na Portaria nº 238/2014-SEFAZ, esta encontrava-se com pendência cadastral consubstanciado na existência de CNAE atinente à indústria e comércio.
Ocorre que, a apelante aduziu não estar incluída em nenhum dos incisos do artigo 2º da Portaria 238/2014-SEFAZ, e que não exercia atividade de comércio e indústria e “que presta e sempre prestou serviços de instalação, manutenção e reparos de rede de telecomunicação.”
A Portaria 238/2014-SEFAZ, dispõe sobre o indeferimento do enquadramento do Simples Nacional, no exercício de 2015, dos contribuintes mato-grossenses que apresentarem pendência de débitos e ou irregularidade cadastral e dá outras providências.
“(...) Art. 2° Para os fins exclusivos desta portaria, considera-se irregular o contribuinte que se enquadrar em qualquer das situações a seguir arroladas:

I – apresentar débito pendente de pagamento, verificado mediante consulta no Sistema CND-e, com a finalidade "Certidão referente ao ICMS/IPVA para fins gerais";

II – apresentar restrição à respectiva situação cadastral, a saber:

a) ausência de inscrição estadual no Cadastro de Contribuinte do ICMS, quando contribuinte do imposto;

b) inscrição estadual baixada ex-officio;

c) inscrição estadual cassada;

d) inscrição estadual suspensa, exceto quando em virtude de pedido do contribuinte, decorrente de paralisação de suas atividades.

III – estiver omisso na apresentação de GIA-ICMS e/ou dos arquivos EFD, em qualquer período, limitado ao prazo decadencial;

IV – exceder o valor limite da Receita Bruta Anual, previsto na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

V – apresentar débito encaminhado a Procuradoria Geral do Estado – PGE, pendente de regularização, independentemente da consulta prevista no disposto no inciso I deste artigo.”

Pois bem. Ao que se vislumbra pelos documentos anexados, fl. 12 (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), as atividades econômicas desenvolvidas pela apelante não estão compreendidas na subclasse do CNAE – 61.9-6/99, que teve a sua descrição à fl. 45-v e, portanto, não podem consistir em restrição ao pedido de ingresso no Regime Simples Nacional, nos termos dos artigos 22 e 23 do Regulamento do ICMS.
O comprovante de inscrição e situação cadastral emitido em 03/04/2015, demonstra a situação cadastral da apelante desde 19/07/2004. Não se vislumbrando qualquer menção de desenvolvimento das atividades inclusas na subclasse do CNAE – 61.90-6/99.
Portanto, a impetrante ora apelante não possui CNAE de comércio e indústria conforme consta na fundamentação do indeferimento ao credenciamento no Simples Nacional. Como se verifica, a atividade econômica principal da apelante é manutenção de estações e redes de telecomunicações, não havendo menção nas atividades secundárias a realização de atividades ligadas ao comércio e indústria.
Logo, o indeferimento da pretensão da impetrante, ora apelante, na via administrativa caracteriza ofensa ao direito líquido e certo a ser reparado pela via mandamental.
Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e garantir a inclusão da apelante no Simples Nacional, com efeitos retroativos à data da opção.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR